Tribunal: TJSP
Processo: 1025297-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por descumprimento de obrigação, exercício de 2015 – Município de São José do Rio Preto – Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga a manutenção de segurança privada 24 horas por dia nos locais onde há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por descumprimento de obrigação, exercício de 2015 – Município de São José do Rio Preto – Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga a manutenção de segurança privada 24 horas por dia nos locais onde há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de natureza não tributária - Ausência de caráter confiscatório – Precedentes neste sentido – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025297-83.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria devotos,
deram provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODRIGUES DE
AGUIAR, vencedor, ERBETTA FILHO, vencido, RAUL DE FELICE (Presidente),
SILVA RUSSO E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-83.2018.8.26.0576 - 38099/sfm
2
VOTO No: 38099
APEL.No: 1025297-83.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO
APDO. : BRADESCO S/A
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa por
descumprimento de obrigação, exercício de 2015 – Município de
São José do Rio Preto – Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga
a manutenção de segurança privada 24 horas por dia nos locais
onde há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior mais
benéfica - Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do
CTN, por se tratar de crédito de natureza não tributária - Ausência
de caráter confiscatório – Precedentes neste sentido – RECURSO
PROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO (fls. 188/ss) contra r. sentença (fls. 183/ss) proferida em Execução Fiscal movida contra
BANCO BRADESCO S/A, referente a referente a Auto de Infração e Imposição de Multa ante a
obrigatoriedade de serviços de segurança privada durante 24 horas em locais em que houver a
instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários, exercício de 2015.
2. Em exceção de pré-executividade sustenta o executado, em
síntese, que que a lei municipal que instituiu a cobrança, qual seja, Lei Municipal no 11.262/2012
foi revogada pela de no 11.795/2015, de forma que a cobrança não pode prevalecer (fls. 94/ss).
3. A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade para
anular o auto de infração, sob o fundamento de que a lei municipal que instituiu a cobrança, qual
seja, Lei Municipal no 11.262/2012 foi revogada pela de no 11.795/2015, de forma que a cobrança
não pode prevalecer.
4. Em seu apelo sustenta o exequente, em síntese, que a revogação
não tem o condão de invalidar os autos lavrados no tempo em que a lei estava em vigor; que a lei
nova não concedeu perdão ou anistia, de forma que a cobrança
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e respondido (fls.
200/ss).
6. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
7. Pretende o exequente a reforma da r. sentença.
Com razão.
Isso porque a CDA que embasa a cobrança preenche todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-83.2018.8.26.0576 - 38099/sfm
3
requisitos apontados pelo art. 202, CTN, e as demais referências explicitadas nos documentos em
apreço são suficientes para a identificação da multa ora exigida, não ocasionando qualquer
prejuízo à defesa, pois a simples leitura dos dados mencionados permite à parte executada tomar
conhecimento da natureza e origem da dívida.
Ademais, encontra-se pacificado o entendimento perante o E. STF
quanto à constitucionalidade de lei municipal que regula o atendimento ao público em instituições
bancárias, matéria de interesse local e de proteção ao consumidor, não relacionadas com os
serviços financeiros em si, estes sim de competência da União.
Assim, as questões relacionadas à atividade bancária no que diz
respeito a segurança de seus clientes, enquadram-se no interesse local e, portanto, compete ao
Município legislar a respeito, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que busca
a segurança da população.
Ademais, realço que o executado insurge-se em face da cobrança
de multa por descumprimento da Lei Municipal no 11.262/2012 que versava sobre a
obrigatoriedade de manter vigilantes privados nas instituições financeiras 24 horas por dia, diante
dos terminais eletrônicos.
Ora ao tempo dos fatos que ensejaram a aplicação da multa, ainda
estava em vigor a Lei Municipal no 11.262/2012 e a lei posterior que a revogou não teve o condão
de retroagir em seus efeitos, não se podendo aplicar a regra contida no artigo 106 do CTN, por se
tratar de crédito de natureza não tributária.
Nesse sentido adota-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. APLICAÇÃO DE MULTA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA
DE REGRAS DOS DIREITOS TRIBUTÁRIO E PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. [ . . . ] 1. Em primeiro lugar, a controvérsia foi
decidida pela origem com fundamento constitucional (princípio da irretroatividade
das leis - art . 5o, inc. XXXVI , da Constituição da República vigente) , motivo pelo
qual a competência para apreciar e julgar eventual irresignação é do Supremo
Tribunal Federal e o recurso especial é via inadequada para tanto. Precedente. 2. Em
segundo lugar, não são aplicáveis à espécie dispositivos do Código Tributário
Nacional e do Código Penal porque, embora o especial tenha sido interposto nos
autos de execução fiscal , a multa imposta decorre do exercício do poder de polícia
pela Administração Pública - infração administrativa. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial no 761.191/RS, Rel . Mauro
Campbel l Marques, j . 12/05/2009, DJe. 27/05/2009).
Por isso, no caso, a multa aplicada, não merece ser excluída nem
deve ser reformada, eis que o caráter sancionatório a justifica, não infringindo o princípio da
capacidade econômica, nem ao princípio da vedação ao confisco.
Ademais, a multa é proporcional ao descumprimento da lei
municipal e à capacidade econômica do infrator; bem como, não há previsão legal de redução da
multa aplicada.
A esse respeito, sustenta Hugo de Brito Machado que: “a multa,
para alcançar sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de sorte a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025297-83.2018.8.26.0576 - 38099/sfm
4
as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente desestimuladas.” (Machado, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário, 26a ed, Malheiros, 2005, p. 61).
Por isso, não há que se falar em caráter irrazoável ou
desproporcional da multa aplicada.
Ora, os valores das multas não violaram os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, tendo o Município agido nos limites do exercício do
poder de polícia, quando da fiscalização das atividades referentes ao atendimento do público
usuário de agências bancárias, como previsto na lei local, considerando, ademais, a capacidade e
lastro financeiros das instituições bancárias para suportar a sanção pelo descumprimento da
exigência legal, a afastar o caráter confiscatório invocado.
A multa não se mostra excessiva, pois dada a sua natureza
sancionatória objetiva justamente garantir a segurança dos consumidores dos serviços bancários.
Se fosse reduzida a multa, a finalidade da sanção perderia sua razão de ser.
Nesse sentido o julgado desta Câmara:
APELAÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE MULTA DESCUMPRIMENTO DE
LEI MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Insurgência do
embargante contra a cobrança de multas baseadas no descumprimento da Lei Municipal no
11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada nos locais onde há caixas
eletrônicos, em estabelecimentos bancários. Sentença que acolheu a exceção, extinguindo a
execução fiscal. NULIDADE DA CDA INOCORRÊNCIA Título hígido, nos termos dos
artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei no 6.830/1980 Inocorrência, ademais,
de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório - Precedente deste E. Tribunal de
Just iça em caso análogo. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
DESCABIMENTO. A lei revogadora produz efeitos a partir do início de sua vigência, não
tendo, como regra, o condão de afetar o ato jurídico perfeito baseado na lei revogada
Inteligência do art . 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
Inaplicabilidade, no caso, da exceção contida no art . 106 do Código Tributário Nacional por
se tratar de crédito não-tributário - Impossibilidade de utilização da analogia, sob pena de se
desnaturar a regra geral prevista na Lei de Introdução Precedente do Superior Tribunal de
Justiça - No caso dos autos, a lei que embasou a infração foi revogada expressamente pela
Lei Municipal no 11.975/2015 Autuação que, como ato jurídico perfeito, não é afetada por
essa revogação - Precedente deste E. Tribunal sobre as mesmas leis - Sentença reformada
Recurso provido. (Apelação no 1047950-50.2016.8.26.0576, j. 23/11/2017, Rel. Euripedes
Faim).
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais invocados,
aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator Designado